Tribunal: STF
Processo: ARE 1371189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCENTIVOS FISCAIS. RECURSOS REPASSADOS AO FINAM. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Insurge-se a autora quanto à alegada negativa da União em fornecer certificados de investimentos realizados no FINAM, relativamente aos anos -base de 1990 e 1992.



    2. Tais investimentos consistiam na destinação de parcela do Imposto de Renda devido em aplicações no Fundo de Investimento do Nordeste(FINOR) ou no Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), tal como previsto na Lei n° 8.167/1991, regulamentada pelo Decreto n° 101/1991, e no Decreto-lei n° 1.376/74.



    3. Em razão da opção de tais investimentos, a Secretaria da Receita Federal encaminharia, para cada exercício, aos Fundos, registros de processamento eletrônico de dados que constituiriam ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das pessoas jurídicas optantes, como determina o Decreto-lei n° 1.376/74 (art. 15). Todavia, caberia à pessoa jurídica optante, até 30 de setembro do ano subsequente ao exercício financeiro a que corresponder a opção, procurar os títulos pertinentes (§5° do art. 15).



    4. A autora possui pendências fiscais que impedem a concessão de qualquer incentivo ou benefício fiscal em seu favor, tal como determinam os art. 195, §3°, da CF e art. 60, da Lei n° 9.069/95.



    5. No caso concreto, tais pendências decorrem do recolhimento a menor do Imposto de Renda, em razão da não aplicação da UFIR no período -base de 1992 e sem a observância dos prazos de recolhimento previstos na Lei n°8.383/91.



    6. Frise-se que, embora tal procedimento tenha se fundamentado, na época, na medida liminar concedida no Mandado de Segurança n° 93.03.012153-8, tal decisão era de cunho precário (na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que indeferiu a liminar na ação cautelar n° 92.0094217-2 - fls. 91/94), de modo que a autora assumiu os riscos de sofrer a cobrança dos valores que o Fisco entendia como devidos, caso não prevalecesse o provimento jurisdicional.



    7. Desta feita, em havendo pendências junto a Secretaria da Receita Federal, não há que se falar em direito à emissão dos certificados de investimento.



    8. Ademais, relativamente ao prazo para a solicitação dos títulos, a prova produzida nos autos apenas comprova que, em outubro de 1996 a autora solicitou a revisão da ordem de emissão de incentivos fiscais (fls. 86 e 88). Contudo, não há prova de que tais títulos foram anteriormente solicitados dentro do prazo estipulado no § 5º do art. 15 do Decreto-lei n° 1.376/74, a saber, até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente ao exercício financeiro a que corresponder a opção (no caso, exercícios de 1991 e 1993).



    9. Não o tendo feito, é aplicável a consequência prevista no § 5° do art. 15 do Decreto-lei n° 1.376/74, a saber, a reversão para o Fundo de Investimento os valores das ordens de emissão cujos títulos não foram procurados.



    10. No tocante ao requerimento de redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00 em 07/01/2000 - fls. 11), considerando que não há óbice à fixação da sucumbência em percentual sobre o valor da causa e que não há exorbitância na condenação de Primeira Instância, não se mostra adequada a redução do valor fixado.



    11. Apelação Improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente